Tribunal: TJMT
Processo: 0009964-26.2017.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009964-26.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA – CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA –

INOCORRÊNCIA DE QUEBRA – RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE APÓS DESCONTOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada por meio da prova testemunhal a ocorrência do crime de desobediência, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Não verificada a quebra de fiança, o valor recolhido pelo réu para a obtenção da liberdade deve ser restituído, após os descontos legais.

O § 2º, do art. 306 do CTB permite a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame de alcoolemia.

Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante
dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica,
inviável a absolvição por falta de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Elieber de Oliveira Figueiredo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0009964-26.2017.8.11.0006, que o condenou pela prática do crime de desobediência (CP, art. 330,
caput
) e o absolveu quanto ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo a absolvição do acusado quanto à desobediência, por falta de provas da ocorrência da infração penal. Além disso, postulou a cassação do perdimento dos valores recolhidos a título de fiança, já que não houve o seu quebramento (Id.
90981230, pp. 71-74).

Por sua vez, o Ministério Público requereu a condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante, sustentando que a ausência do teste de etilômetro não é suficiente para absolvição quando o termo de constatação etílica e os depoimentos dos policiais militares atestam o estado de embriaguez do condutor (Id. 90981230, pp. 76-83).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria e da materialidade do crime e que o perdimento da fiança está embasado na legislação processual penal, de modo que requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 90981230, pp. 85-90).

Em resposta ao recurso ministerial, a defesa aduziu que as provas produzidas geram dúvidas sobre o cometimento do crime de embriaguez ao volante, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição e desprovido o apelo interposto pelo órgão acusatório (Id.

100926409).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento

do recurso da defesa
tão somente para restituir a fiança recolhida, após a dedução dos valores referentes às custas processuais, e pelo
provimento do recurso ministerial
, para condenar o réu pelo crime de embriaguez ao volante (Id. 101954499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 29 de julho de 2017, por volta das 22h30min, na rodovia MT-170, nas proximidades da Comunidade Santa Rita, no município de Curvelândia/MT, comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado
Elieber de Oliveira Figueiredo
desobedeceu às ordens legais dos policiais militares que realizaram sua abordagem.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
Elieber de Oliveira Figueiredo
conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas na avenida principal do Distrito de Caramujo, quando foi informada por populares que o denunciado conduzia o veículo da marca Mitsubish, modelo Pajero, de cor preta, placas NJF/1807, sob efeito de bebida alcoólica, realizando manobras perigosas, bem como que um dos ocupantes do veículo supostamente estava portando uma arma de fogo.

Diante disso, a Polícia Militar realizou diligências e logrou êxito em localizar o referido veículo nas proximidades da comunidade Santa Rita, ocasião em que foi dada ordem de parada para o suspeito, com todos os sinais sonoros e luminosos da viatura. Contudo, o denunciado desobedeceu as ordens legais de parada e continuou trafegando com o veículo por cerca de 05 (cinco) quilômetros. Salienta-se que neste interim, um dos ocupantes do veículo jogou algum objeto no matagal.

Após, realizada a abordagem do veículo, os policiais procederam com buscas e varredura no matagal, porém não conseguiram localizar a suposta arma de fogo. Entretanto, a guarnição policial constatou que o denunciado estava visivelmente embriagado, de modo que apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dentre outros, conforme Termo de Constatação Etílica de fl. 04-IP

(...)
”

(Id. 90981229, pp. 2-4).

Diante desses fatos, o acusado
Elieber de Oliveira Figueiredo
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) e desobediência (CP, art. 330), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolver Eliber quanto ao delito de trânsito e condená-lo nas penas do art. 330,
caput
, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
15 dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, sustentando a
insuficiência de provas
para condenação pelo crime de desobediência
, requerendo, portanto, a absolvição do acusado.

O Ministério Público, por sua vez, requereu
a condenação do acusado Elieber pela prática do crime de embriaguez ao volante
, sustentando que a prova produzida durante a fase instrutória não deixa dúvidas da prática delitiva.

Da detida análise dos autos, verifico que, não obstante tenha permanecido em silêncio na fase policial, o acusado Elieber negou a prática delitiva em juízo, aduzindo que não desobedeceu à ordem dos policiais, pois parou o veículo assim que conseguiu visualizar os sinais, destacando que não ingeriu bebida alcoólica, senão veja-se:

“
(...)

não, da forma que ele colocou aí não existiu essa questão de perseguição policial porque em momento algum
(...) eu não tinha motivo pra não parar o carro.
Eu simplesmente parei o carro na hora, que o vidro do carro escuro como era noite, eu parei o carro a hora que eu vi a polícia
(...). Não teve perseguição não.
Embriaguez também não estava
, eu só concordo com ele em questão das vestes que estavam sujas, mas porque nós tínhamos limpado o sítio e eu tinha ido pro Caramujo lanchar e de lá nós fomos pra Curvelândia, porém eu não tinha trocado de roupa, do jeito que eu estava trabalhando eu fui, por isso sim eu estava com a roupa suja igual ele estava mencionando, roupa usada de se colocar pra trabalho. (...) eu trabalho até meio dia, nesse horário eu e os dois meninos organizamos, fomos pro sítio pra limpar lá, e aí viemos comer no Caramujo, do caramujo nós íamos numa sorveteria lá na Curvelândia e foi nesse intervalo onde teve a abordagem. Ele mencionou essa questão de arma, mas ele não achou porque não existia arma. Tanto é que revistou o carro e tudo, e não foi jogado nada. Não teve nada de ação que pudesse ter uma suspeita de alguma coisa. Tanto é que o carro foi revistado e aí ele colocou nós sentados no chão eu e Claudio fomos algemados e ficamos na parte traseira da viatura até no CISC e o Alessandro veio dentro do meu carro com o policial, só que em momento algum foi pedido teste de bafômetro, passamos pela PRF e chegamos no CISC, ficamos lá, fiz o boletim, fiquei preso, paguei a fiança e saí. (...) Fomos para Caramujo 15h00 e o sítio era após o Caramujo. (...) O Pajero é meu. (...)
Não ingeri bebida alcóolica e nem fiz manobra brusca. Que não pedi para fazer teste do bafômetro pois não tive essa opção
(...)
” (Id. 90981236) – negritei.

A testemunha
Alessandro Carvalho de Melo
, amigo do acusado que estava no veículo no momento da abordagem, confirmou a versão da defesa, aduzindo que não percebeu sinais de embriaguez no acusado e que o condutor parou assim que visualizou os sinais da polícia:

“
(...)

estávamos indo juntos para uma sorveteria na Curvelândia, teria um som ao vivo lá, no período noturno. Nós estávamos nos deslocando pra lá, saindo de uma lanchonete no Caramujo e íamos pra lá. A polícia nos parou no meio do caminho. Encostamos o carro, fizeram revista geral (...). Estávamos comendo lanche no caramujo, e não ingerindo bebida alcoólica. Fomos para Caramujo depois do almoço, pois os meninos trabalham na parte da manhã. Fomos para o sítio do meu tio, a terra é da minha vó, mas o sítio é do meu tio, um acampamento lá. Fizemos a limpeza no sábado porque no domingo geralmente fazem churrasco lá. Aí nós fomos a noite jantar lá no Caramujo, porque não tem comida lá, entendeu. (...) Elieber que estava dirigindo. (...) Ele pediu pra parar o carro, aí todo mundo desceu com mão na cabeça. Aí ele perguntou cadê a arma que vocês jogaram no mato, sendo que não tinha arma. Aí chegou outra guarnição de Curvelândia e começou a vasculhar o mato procurando a arma, mas não existia arma nenhuma. (...) Na realidade quando eles chegaram ligaram a sirene e deram sinal para parar. Pela porta do carro já pediram para parar, e nós encostamos o carro. (...) Fiquei das 15h00 até o horário do ocorrido. Não viu Elieber ingerindo álcool e ele estava normal, conduzindo em linha reta. Em nenhum momento foi feito teste do bafômetro
(...)” (Id. 90981233).

Igualmente, a testemunha
José Cláudio de Souza
, que também era passageiro do veículo conduzido pelo acusado, disse em juízo que a ordem de parada foi obedecida e que todos colaboraram com os policiais, ressaltando que não viu Elieber ingerir bebida alcoólica no dia da abordagem e que não percebeu sinais de embriaguez no condutor (Id. 90981232).

Luiz Carlos Cezilio de Souza Junior
, testemunha arrolada pela defesa, pouco contribuiu para elucidação dos fatos, declarando em juízo apenas que soube do ocorrido por ser amigo íntimo do acusado (Id. 90981235).

Em contrapartida, o policial militar
Douglas Silva Heleno de Jesus
relatou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que na data dos fatos receberam informações de que o condutor de um veículo Pajero estaria realizando manobras perigosas e que um dos ocupantes estaria portando uma arma de fogo. Ao averiguarem as informações, visualizaram o veículo conduzido pelo réu e solicitaram que parasse, mas o acusado não obedeceu a ordem imediatamente, estando visivelmente embriagado, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...)
A guarnição policial composta na época por Cabo Douglas e Soldado Ivan fazendo rondas ostensivas na perimetral da 070 que dá acesso a Mirassol, no trevo de Curvelândia, recebemos informações de populares donos daquelas frutarias e lanchonetes, que tinha um veículo que de início acharam ser uma Hilux, mas era um Pajero, no qual haviam de 3 a 4 indivíduos fazendo manobra perigosa ali na perimetral da comunidade e desceram sentido Curvelândia. Informamos a central de Cáceres para que informasse Mirassol e Curvelândia para que a gente pudesse encontrar o veículo. Saímos em velocidade segura até nos aproximar do veículo suspeito em questão e mesmo acionados todos os sinais luminosos, sonoros e jogos de luzes o veículo não parou, andou aproximadamente de 7km a 8 ou 10km. (...) Foi aí que um veículo que veio em sentido contrário e jogou luz alta, acho que ele (o acusado) se assustou e parou. Nesse momento, eu como comandante da viatura vi que abaixaram o vidro e jogaram um volume, não podendo afirmar o que era por estar escuro, mas que a princípio a denúncia começou com a menção a arma de fogo. (...) Elieber estava muito exaltado, com forte odor etílico, resumindo em outras palavras, embriagado, e não acatava as determinações legais que eram para a própria segurança dele. Fizemos todos os procedimentos legais e cabível, contudo, ele (o acusado) foi o que mais resistiu, mais obstruiu. Fizemos a revista do carro, foi dada voz de prisão a ele (o acusado) por embriaguez e desobediência e não me recordo de mais coisas pois foi em 2017. Conduzimos para o CISC de Cáceres. (...) Depois de aproximadamente 1 ano prendi esse indivíduo (o acusado) em Cáceres, embriagado e com arma de fogo. (...) ao serem parados na abordagem alegaram que não ouviram e nem viram as solicitações de parada, e que não fizeram manobras perigosas
(...)” (Id. 90981234).

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, na fase inquisitiva o policial militar
Ivan Oliveira de Arruda
confirmou que o acusado Elieber desobedeceu à ordem de parada e apresentava nítidos sinais de embriaguez, senão veja-se:

“
(...) QUE GU PM receberam informação que um veículo PAJERO estaria realizando manobras perigosas e um dos ocupantes estariam usando arma de fogo. A GU PM passou a diligenciar no sentido de localizar o referido veículo, descobrindo que ele deslocava para cidade de CURVELANDIA/MT. Ao localizar o veículo suspeito, passaram a dar ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros, mesmo assim o veículo ainda trafegou por aproximadamente 5km, sendo identificado o veículo, PAJERO TR4 FLEX, PLACAS NJF 1807, o motorista, ELIEBER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com voz embargada, exalando forte odor de álcool. Fora elaborada termo de constatação de embriaguez ao suspeito e após dada voz de prisão ao mesmo (...)
” (Id. 90981229, p. 14).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Desse modo, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, o acervo probatório colhido durante a instrução evidenciou que o apelante desobedeceu a ordem emanada pelos agentes da lei, razão pela qual não há que se falar em absolvição, visto que caracterizado está o crime de desobediência.

No que se refere ao
crime de embriaguez ao volante
, o Ministério Público sustenta que, conquanto não tenha sido realizado o teste de alcoolemia, ficou devidamente demonstrada a materialidade delitiva por outros meios de prova, em especial os depoimentos dos policiais militares, aliados ao auto de constatação de Id. 90981229, pp. 10, motivo pelo qual requer a condenação do acusado Elieber, nos exatos termos da denúncia.

De acordo com o disposto no art. 306 do CTB, exigindo para a caracterização do delito do delito de embriaguez ao volante, a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa pode ser comprovada não apenas pelo teste de alcoolemia, como também por outros meios de prova, conforme se depreende da leitura atenta do referido normativo,
ipsis litteris
:

Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo

(redação conforme a Lei n. 12.760/2012).

Assim, conclui-se que, para a verificação da materialidade delitiva, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, não condicionando a comprovação unicamente ao teste de alcoolemia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/1997
, E ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CP –
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO
(ART. 386, INC. VII, DO CPP)
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL
QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– DOSIMETRIA – ALTERAR A FRAÇÃO UTILIZADA NA VALORAÇÃO DA PENA-BASE E NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PENA DE MULTA ALTERADA POR SER MAIS PROPORCIONAL – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO APLICADA EM 06 (SEIS) MESES EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ATENUANTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.
(...)
”

(TJMT, Apelação N.U 0009094-98.2017.8.11.0064, Segunda Câamra Criminal, Relator Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto DJe 8.10.2021) – destaquei.

Na hipótese, a materialidade está comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 90981229, pp.6), pelo boletim de ocorrência n. 2017.251874 (Id. 90981229, pp. 7-9), pelo termo de constatação etílica (Id. 90981229, pp. 10), Relatório (Id. 90981229, pp. 39-40), bem como pelos depoimentos dos policiais militares.

Conforme se observa dos relatos das testemunhas Douglas Silva Heleno de Jesus e Ivan de Oliveira de Arruda, o acusado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, com forte odor etílico, voz embargada, agressividade, etc.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta do acusado, deve ser provido o recurso para condenar Elieber como incurso nas penas do crime descrito no art. 306 do CTB, de modo que passo à dosimetria da pena.

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui antecedentes; não há elementos suficientes para aferição da conduta social e da personalidade do agente; os motivos, as circunstâncias e as consequências são normais à espécie; e o comportamento da vítima não se aplica à espécie. Por essas razões, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em
6 meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias a serem consideradas, o que justifica a manutenção da pena provisória em 6 meses de detenção.

Na terceira e última fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que mantenho a sanção em
6 meses de detenção
.

Tendo em vista os parâmetros utilizados para a aplicação da pena corporal, fixo o prazo de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor no mínimo legal, ou seja, em 2 meses
.

Aplicados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, atento ao princípio da proporcionalidade, condeno o acusado ao pagamento de
10 dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo.

Considerando que o crime de embriaguez ao volante foi perpetrado em concurso material com o delito de desobediência, promovo a somatória das penas, encontrando a reprimenda de
6 meses e 15 dias de detenção
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime inicial aberto
, por estar em consonância com o art. 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade do acusado por uma restritiva de direito
, a qual deverá ser especificada e fiscalizada pelo Juízo das execuções penais.

Por fim, a defesa requereu a
cassação do perdimento do valor recolhido a título de fiança
, já que o acusado Elieber cumpriu todas as condições impostas à concessão da sua liberdade, inexistindo, portanto, quebra da fiança.

De fato, após análise acurada do caderno processual, verifico que não há informações a respeito de quebra da fiança (CPP, art. 341), razão pela qual, após os descontos legais dispostos no art. 336 do CPP, o valor remanescente deve ser restituído ao acusado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1°, I, DA LEI Nº. 9.503/97) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONCUTA - IMPROCEDÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS DO TIPO PENAL NA CONDUTA INCRIMINADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - PROVAS SUFICIENTES - 2)
CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA - VIABILIDADE - MANTIDA A CONDENAÇÃO E DEDUZIDO O MONTANTE, O REMANESCENTE DO VALOR SERÁ DEVOLVIDO AO AGENTE - 336 DO CPP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1). Não prospera o pleito absolutório, diante do conjunto probatório formado pela própria confissão do apelante, aliada às declarações do policial militar que procedeu à prisão em flagrante do acusado e ao teste de alcoolemia, que constatou o nível de álcool no organismo acima do permitido pela lei, suficientes para confirmar que o acusado, apesar de estar parado no momento da abordagem, conduziu veículo automotor sob a influência de álcool, a caracterizar o delito previsto no art. 306 do CTB.

2). Há
que se considerar que o apelante possui direito expectativo à restituição da fiança, caso, após deduzidos os valores referentes a custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, remanesça alguma quantia. Este saldo, sim, em havendo, deverá ser entregue ao apelante, e não recolhido ao Conselho da Comunidade da Execução Penal local.
3) Recurso parcialmente provido, em sintonia com o parecer ministerial.
”

(TJMT – a Apelação n. 0001198-32.2018.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 9.8.2021).

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso ministerial
, para
condenar o acusado Elieber de Oliveira Figueiredo pela prática do crime de

embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
, em concurso material com o delito de desobediência (CP, art. 330), aplicando-lhe a pena final de
6 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 meses
e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo; e
dou parcial provimento ao recurso defensivo
apenas para
afastar o perdimento da fiança
decretado na sentença e determinar a restituição do remanescente do valor recolhido pelo réu, após os descontos legais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022